Tribunal: TJSP
Processo: 2027759-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão fundada no Decreto lei 911/69 – Decisão agravada que deixou de analisar a contestação, porque apresentada antes da execução da medida liminar – Insurgência recursal do réu – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista no rol do art. 1015 do CPC – Inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão fundada no Decreto lei 911/69 – Decisão agravada que deixou de analisar a contestação, porque apresentada antes da execução da medida liminar – Insurgência recursal do réu – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista no rol do art. 1015 do CPC – Inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n. 988) - Precedentes deste E. Tribunal – Ausência de alegação que pudesse afastar a taxatividade da regra acima - Precedentes desta C. Câmara – A propositura de ação revisional de contrato pelo devedor não induz conexão ou prejudicialidade – Aplicação do Tema Repetitivo 1.132, do STJ – Inadequação da via recursal eleita – RECURSO NÃO CONHECIDO.